Tribunal: TJES
Processo: 0002853-57.2014.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002853-57.2014.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ELAINE JESUS DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABANDONO DA PARTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, § 1º, DO CPC. PROCEDIMENTO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Será extinto o processo, sem resolução de mérito, quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

2. Observado o procedimento previsto no art. 485, III, § 1º, do CPC, eis que intimado o advogado indicado pela parte, a qual foi, oportunamente, intimada pessoalmente para prosseguir no feito.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A questão é saber se a sentença recorrida padece, ou não, de
error in procedendo
, eis que o Apelante sustenta a inobservância do disposto no art. 485, III, § 1º, do CPC, cuja redação é a seguinte:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...) § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Pela petição de fls. 71, o Apelante requereu, expressamente, que as intimações fossem realizadas em nome do advogado MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, o que restou observado na ocasião da publicação da ordem de prosseguimento no feito, consoante certidão de fls. 75, razão pela qual inexiste a nulidade apontada no apelo.

Diante da inércia, determinou-se a intimação pessoal do Apelante para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme se observa de fls. 77/78, mantendo-se a parte, novamente, silente.

Assim, observado o procedimento previsto no art. 485, III, § 1º, do CPC, não merece retoques a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da inércia da parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
. Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.